Tribunal: CARF
Processo: 10510.724137/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.724137/2013-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.702 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
JOSE CALASANS DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL.
REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos
impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos
legais, admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de
que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
DEDUÇÃO.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
PRIVADA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
OBSERVÂNCIA.
As contribuições para a previdência complementar privada são dedutíveis na
apuração do imposto de renda devido, tão somente quando restar comprovada a
satisfação dos requisitos exigidos para a respectiva dedutibilidade.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto, conhecendo da documentação apresentada
na seara recursal e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, afastando a glosa da dedução de
previdência complementar privada no valor de R$ 18.814,77, referente ao Plano Gerador de
Benefício Livre (PGBL) contratado junto à Mapfre Vera Cruz Previdência S/A.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.724137/2013-80
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.702 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.724137/2013-80

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus
Gaudenzi de Faria e André Barros de Moura. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Joao
Ricardo Fahrion Nüske.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão afastar glosa
da dedução de previdência complementar privada tida por indevida.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 09-54.239 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), transcritos a seguir (processo
digital, fl. 40):
Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento -
IRPF/2012, de fls. 4/7, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no total de
R$16.274,08, sendo de imposto suplementar o valor de R$8.683,68, e o restante de
acréscimos legais correspondentes, ali discriminados.
Motivou o lançamento de ofício a constatação de dedução indevida a título de
contribuição à previdência privada no valor de R$31.577,03, tendo em vista que o
documento apresentado não foi suficiente para caracterizar a dedutibilidade da dedução,
não mostra claramente a natureza jurídica dos pagamentos efetuados.
Inconformado, o interessado, por meio de seu procurador nomeado conforme
instrumento de fl. 8, apresentou impugnação de fl(s). 2, instruída com o(s) elemento(s)
de fl(s). 11/16. Nessa oportunidade, argumenta que houve erro no preenchimento da
declaração, motivo que está contestando apenas o valor de R$26.495,81, assim
discriminado: R$18.814,77, refere-se ao pagamento de previdência privada ao Mapfre
Vera Cruz Vida e Previdência S/A; R$909,35, refere-se ao pagamento de previdência à
Unimed Sergipe Coop. de Trabalho Médico; e R$4.678,92 e R$2.092,77 referem-se a
plano de saúde de suas dependentes, Elze Perroti Ricci Santos e Camila Ricci Calasans,
não deduzidos na declaração, sendo necessária sua retificação.
.Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 39 a 42):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
DISPENSA DE EMENTA.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.702 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.724137/2013-80

Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria SRF no 1.364, de 10 de novembro de
2004.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
aditando documentos, mas tão somente ratificando os argumentos já dispostos na impugnação
(processo digital, fls. 50 a 70).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 13/10/2014
(processo digital, fl. 48), e a peça recursal foi interposta em 10/11/2014 (processo digital, fl.
50), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-los em momento processual diverso,
exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando eles pretenderem
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se, da ultima instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.702 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.724137/2013-80

refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Com efeito, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972, art.
16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”; e 5o, que estabelece o contexto onde documentação apresentada
extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção
de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) (grifei)
Nesse pressuposto, o excerto da decisão recorrida que ora transcrevo muito bem
contextualizam os fatos (processo digital, fl. 42):
Cabe lembrar, ainda, que os contribuintes estão obrigados a comprovar, de forma
inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.702 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.724137/2013-80

informadas na Declaração de Ajuste Anual do IRPF, conforme estatui a legislação
tributária -art. 73 do RIR/1999.
No presente caso, verifica-se que os documentos oferecidos a fls. 11/13 continuam sem
mostrar claramente a natureza jurídica dos pagamentos efetuados, conforme
questionado pela autoridade lançadora. Logo, é de se manter o feito fiscal.
Como se verá na sequência, mencionada documentação guarda estrita relação
com a controvérsia regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de
esclarecer a materialidade fática ali previamente delimitada. Logo, já que afastada a abertura de
nova discussão jurídica, em conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, alínea
“c”, dela tomo conhecimento, eis que carreada aos autos supostamente em complementaridade
àquela revelada por ocasião da impugnação.
Mérito
Dedução da contribuição à previdência complementar privada
O contribuinte poderá deduzir as contribuições para a previdência privada na
apuração do imposto devido, desde que satisfeitas as imposições postas pela legislação,
conforme preceitua o art. 8o, incisos I e II, alínea "e" da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, combinado com o art. 11 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, nestes termos:
Lei no 9.250, de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
[...]
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social;
Lei no 9.532, 1997:
Art. 11. As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência privada, a
que se refere a alínea e do inciso II do art. 8oda Lei no9.250, de 26 de dezembro de
1995, e às contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi,
a que se refere a Lei no9.477, de 24 de julho de 1997, cujo ônus seja da própria pessoa
física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o regime
geral de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência
social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze
por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos.(Redação dada pela Lei no 10.887, de
2004)
[...]
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.702 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.724137/2013-80

§ 5oExcetuam-se da condição de que trata o caput deste artigo os beneficiários de
aposentadoria ou pensão concedidas por regime próprio de previdência ou pelo regime
geral de previdência social.(Redação dada pela Lei no 10.887, de 2004)
§ 6oAs deduções relativas às contribuições para entidades de previdência complementar
a que se referem o inciso VII do art. 4o e a alínea i do inciso II do art. 8o da Lei no9.250,
de 26 de dezembro de 1995, desde que limitadas à alíquota de contribuição do ente
público patrocinador, não se sujeitam ao limite previsto no caput.(Incluído pela Lei no
13.043, de 2014)(Vigência)
§ 7o Os valores de contribuição excedentes ao disposto no § 6o poderão ser deduzidos
desde que seja observado o limite conjunto de dedução previsto no caput.(Incluído pela
Lei no 13.043, de 2014)(Vigência)
Regulamentando dita matéria, os arts. 6o, §§ 1o a 3o, e 7o, parágrafo único, da
Instrução Normativa SRF n° 588, de 21 de dezembro de 2005, dispõe:
Art. 6o As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência
complementar e sociedades seguradoras domiciliadas no País e destinadas a custear
benefícios complementares aos da Previdência Social, cujo ônus seja da própria pessoa
física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o regime
geral de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência
social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze
por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido na Declaração de Ajuste Anual.
§ 1o O disposto no caput aplica-se, inclusive, às contribuições ao Fapi.
§ 2o Excetuam-se da condição de que trata o caput os beneficiários de aposentadoria ou
pensão concedidas por regime próprio de previdência ou pelo regime geral de
previdência social, mantido, entretanto, o limite de 12% (doze por cento) do total dos
rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual.
§ 3o Os prêmios de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência são
indedutíveis para fins de determinação da base de cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual.
Art. 7o As contribuições para planos de previdência complementar e para Fapi, cujo
titular ou quotista seja dependente, para fins fiscais, do declarante, podem ser deduzidas
desde que o declarante seja contribuinte do regime geral de previdência social ou,
quando for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de
cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, observado
o disposto no art. 6o.
Parágrafo único. Na hipótese de dependente com mais de 16 anos, a dedução a que se
refere o caput fica condicionada, ainda, ao recolhimento, em seu nome, de contribuições
para o regime geral de previdência social, observada a contribuição mínima, ou, quando
for o caso, para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo
efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
Assim considerado, infere-se que nem toda previdência privada supostamente
recolhida em face do contribuinte preenche os requisitos legais para a reportada dedutibilidade,
mas tão somente aquelas; (i) cujo ônus tenha sido do próprio contribuinte e desde que destinadas
a seu próprio benefício; (ii) que atendam ao limite legal de 12%; e (iii) em que o beneficiário
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.702 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.724137/2013-80

também recolheu contribuições para o regime geral de previdência social ou, quando for o caso,
para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo.
Feita a contextualização da legal da matéria, passo, propriamente, à análise
do caso concreto.
Consoante visto no relatório, os contornos da matéria devolvida para apreciação
do Colegiado estão delimitados pelas alegações recursais tanto referentes à comprovação em si
da previdência privada recolhida como à possibilidade da declaração ser retificada após iniciado
o respectivo procedimento fiscal.
Nesse pressuposto, analisando a documentação acostada aos autos juntamente
com o recurso voluntário interposto, entendo comprovada a dedução da previdência privada
complementar, no valor de R$ 18.814,77, referente ao Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL)
contratado junto à Mapfre Vera Cruz Previdência S/A (processo digital, fls. 57 a 65).
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de
voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob
suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator
restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse afastar minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem. Logo, amparado no reportado
preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do julgamento a
quo, nestes termos (processo digital, fl. 42):
Com relação ao pleito do impugnante de incluir a dedução a título de despesas médicas
não pleiteada na época oportuna, ou seja, na entrega da DAA original, configura pedido
de retificação de declaração, procedimento vedado após a ciência do lançamento de
ofício, nos termos do disposto no art. 147, § 1°, do Código Tributário Nacional.
Art. 147. (...)
§ 1° A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento. (g.n.)
Idêntica determinação consta do art. 832 do RIR/1999:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.702 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.724137/2013-80

Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado o erro nela contido, desde que
sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o
processo de lançamento de ofício (Decreto-lei n° 1.967, de 1982, art. 21, e
Decreto-lei n° 1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 6°)...(g.n.)
É certo que a impugnação deve limitar-se à infração verificada e compreender somente
questões e valores concernentes à matéria objeto do lançamento.
Assim, incabível a pretensão do impugnante de retificação de sua DAA/2012 após a
ciência do lançamento de ofício a ela referente - fl. 18.
Neste ponto, entendo que a razão não está com o Recorrente, face à preclusão
consumativa vista no presente voto.
Conclusão
Ante o exposto, acato a preliminar suscitada no recurso voluntário interposto,
conhecendo da documentação apresentada na seara recursal e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento, afastando a glosa da dedução de previdência complementar privada no valor de R$
18.814,77, referente ao Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) contratado junto à Mapfre
Vera Cruz Previdência S/A
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 79
DF CARF MF
Original